Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706645-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: DIEGO RAMON TIBANA, MAURITO MASUTSUGUI MOCHIDA, RAMIRES ALSAMIR TIBANA EMBARGADO: MASSA FALIDA DA ACADEMIA MV FITNESS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 22 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora